Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SisbaJud, por meio da modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, e não restou confirmada sua efetividade;

2. Embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere, integralmente, ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor.

3. Recurso conhecido e não provido.